Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Estupros de vulneráveis e pornografia infantil. alegação de contradições e omissões. rediscussão da matéria. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra o acórdão que manteve a condenação por estupros de vulnerável e pornografia infantil, alegando contradições e omissões.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contradição quanto à legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal por crimes de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência no julgamento dos crimes de estupro de vulnerável; (iii) verificar se houve contradição na condenação pela prática de pornografia infantil; (iv) analisar se houve omissão quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 2/3.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao analisar a legitimidade ativa do Ministério Público para propositura de ação penal pública incondicionada e, por conseguinte, a ausência de decadência, com fundamento nos dispositivos normativos pertinentes e na jurisprudência deste Tribunal.
4. Ausente interesse de agir quanto à alegação de contradição na condenação por pornografia infantil contra uma das vítimas, pois o réu foi absolvido desse crime na sentença.
5. Não há omissão quanto à aplicação do princípio da presunção inocência do réu para os crimes de estupro de vulnerável, já que as provas, especialmente os depoimentos das vítimas, foram devidamente analisadas, sendo afastada a tese de insuficiência probatória.
6. O reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação da fração máxima de 2/3, foi fundamentada na sequência de estupros sofridos por D.S.L. e A.S.L., comprovadamente por mais de sete vezes, não havendo, portanto, omissão no acórdão.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Ausentes contradições ou omissões, os embargos devem ser rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 38 e 620; CP, arts. 107, IV, e 217-A; ECA, art. 240, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 711.